Tribunal: TJMT
Processo: 0000381-40.2011.8.11.0034
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EDUARDO ZEFERINO E OUTRO(s)
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 11992/2016
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – USO IRREGULAR DE PRAÇA PÚBLICA - LEI N. 8.429/1992 E DECRETO LEI N. 201/67 – PRELIMINARES – BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, CARÊNCIA DA AÇÃO, FALTA DE JUSTA CAUSA E INTERESSE DE AGIR – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – PERMISSÃO DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO ESPAÇA PÚBLICO PELO ALCAIDE PARA SATISFAZER SEUS INTERESSES, APESAR DE CIENTE DA ILEGALIDADE – DOLO DEMONSTRADO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
“O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias." (Tema 576/STF)
A ausência de interposição de recurso contra a decisão saneadora que, sob a égide do CPC/73, rejeitou as preliminares alegadas, impede a rediscussão da matéria, diante da ocorrência de preclusão.
Restando demonstrado que o gestor público, a despeito da ciência na ilegalidade na manutenção das barracas no entorno de praça, corroborou com a indevida utilização do espaço público tão logo viu que a manutenção da situação irregular beneficiaria sua ex-funcionária, em ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, escorreita a condenação pela prática de improbidade administrativa.

APELANTE(S):
EDUARDO ZEFERINO E OUTRO(s)
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por EDUARDO ZEFERINO E OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0000381-40.2011.8.11.0034 – Cód. 12707), julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condenar o Apelante EDUARDO ZEFERINO, como incurso no art. 11 da Lei n. 8.429/92, às penas de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 4 (quatro) e de proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 3 (três) anos e (ii) determinar a desocupação das 8 (oito) barracas existentes no entorno da Praça Emanuel Pinheiro no prazo de 90 (noventa) dias.
Em suas razões, aduzem, preliminarmente, a ocorrência de bis in idem quanto ao Apelante Eduardo Zeferino diante da aplicação simultânea da Lei n. 8.429/92 e do Decreto-Lei n. 201/67, pelo qual restou condenado nos autos Cód. 31319, bem como inadequação da via eleita, carência da ação, falta de justa causa e interesse de agir visto que a regularização da ocupação da área pública por particulares no entorno da Praça Emanuel Pinheiro foi realizada com o Decreto n. 28/2011, de 3 de julho de 2011, e respectivos termos de permissão de uso.
No mérito, alegam falta de tipicidade para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa por ausência de dolo, má-fé ou violação aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade, sendo que a permissão de uso se reveste no poder discricionário da Administração Pública, visando o bem social.
Afirmam que a permissão de uso de bem público estabelecido em caráter precário e sem prazo de duração é excluída da exigência de licitação ou de qualquer outro processo de seleção.
Asseveram, especificamente quanto aos demais Apelantes, que como foram excluídos do polo passivo da ação, não poderia ter-lhes sido determinado a desocupação das barracas no prazo de 90 dias, bem como que a sentença relacionou nominalmente apenas 7 barracas, devendo ser excluída, ao menos, aquela pertencente a Maria das Graças Ribeiro, que não responde à ação.
Pugnam pelo provimento do recurso, com a anulação ou reforma na sentença, nos moldes acima.
Contrarrazões às fls. 941/948.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 956/958, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - PRELIMINAR - BIS IN IDEM)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Em sede de preliminar, suscita o Recorrente Eduardo Zeferino a ocorrência de bis in idem diante da aplicação simultânea da Lei n. 8.429/92 e do Decreto-Lei n. 201/67, com base no qual restou condenado nos autos n. 160-86.2013.8.11.0034 (Cód. 31319).
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 976566, sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias." (Tema 576), de forma que questão não merece maiores ilações.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, CARÊNCIA DA AÇÃO, FALTA DE JUSTA CAUSA E INTERESSE DE AGIR)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Defendem os Apelantes, ainda, a inadequação da via eleita, carência da ação, falta de justa causa e interesse de agir visto que a regularização da ocupação da área pública por particulares no entorno da Praça Emanuel Pinheiro foi realizada com o Decreto n. 28/2011, de 3 de julho de 2011, e respectivos termos de permissão de uso.
Contudo, as alegações não merecem conhecimento, em virtude da preclusão.
Com efeito, verifica-se dos autos que tais preliminares foram rejeitadas quando da decisão saneadora (fls. 788/789), contra a qual não houve interposição de recurso pelos Recorrentes.
Anoto que, à época da prolação da citada decisão, vigorava o CPC/73, que estabelecia o princípio da recorribilidade das interlocutórias, de forma que a ausência de interposição recursal no momento adequado impede a rediscussão da matéria em virtude da preclusão.
Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - PURGA DA MORA - INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - DL No 911/69. - A rejeição da preliminar no despacho saneador, em primeira instância, proferido sob a égide do CPC/73, sem interposição de recurso, impede a rediscussão da matéria, em grau de recurso, devido à preclusão temporal (art. 223 do CPC). (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0027.14.002556-3/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2020, publicação da súmula em 31/03/2020) (destaquei)

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação Civil Pública contra EDUARDO ZEFERINO, Prefeito Municipal de Dom Aquino-MT, ADERALDO BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO MARCOS SODRÉ SILVA, EDSON GARCIA JUNIOR, JEOVÁ RODRIGUES DE SOUSA, JOVELINO GERMANO DE FREITAS, MÁRCIO ANTUNES MACIEL e BELMIRO DE ALMEIDA ALVES FILHO, objetivando a condenação dos requeridos pela prática de improbidade administrativa consubstanciada na permissão e indevida utilização do espaço da praça pública Emanuel Pinheiro, situada naquela urbe, bem como a desocupação das barracas lá existentes.
Após o devido trâmite processual, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, com a condenação do alcaide, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92, às penas de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 4 e de proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 3 anos, e a determinação de desocupação das 8 barracas existentes no entorno da praça no prazo de 90 dias, o que ensejou a interposição do presente recurso por todos os demandados.
Pois bem. A despeito das alegações recursais, não prospera o apelo.
Restou demonstrado nos autos que o então Prefeito de Dom Aquino, Eduardo Zeferino, visava, inicialmente, a retirada dos comerciantes do entorno da praça, tendo realizado mais de uma reunião com os proprietários das barracas para tratar da questão.
Com efeito, o art. 44 da Lei Orgânica Municipal estabelece que “É proibida a concessão de uso de qualquer fração de parques, praças, jardins ou logradouros públicos, salvo pequeno espaço destinado à venda de jornais e revistas”, o que não é a hipótese no caso em tela, cujas barracas destinam-se a venda alimentícia.
No entanto, após constatar que sua funcionária, Maria das Graças Ribeiro, desejava possuir uma barraca na praça, alterou diametralmente seu posicionamento, adquirindo uma das bancadas lá existente de Zilda Maia Belter da Silva, permutando-a com Belmiro de Almeida Alves Filho para, posteriormente, reforma-la e repassá-la a sua funcionária, como forma de quitação de pendências trabalhistas para com ela, tratando a coisa pública como se privada fosse, em violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.
Como salientado pela julgadora singular, o dolo na conduta do ex-alcaide é demonstrado na medida em que, a despeito da ciência na ilegalidade na manutenção das barracas no entorno da praça, “mudou de ideia tão logo viu que a manutenção da situação irregular beneficiaria sua ex-funcionária” (fl. 886), de forma que a sentença não carece de reforma.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REJEITADA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREFEITO - USO INDEVIDO DE BEM PÚBLICO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E IMPESSOALIDADE AFETOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA REVELIA – PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ÔNUS DO RÉU – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a caracterização do ato de improbidade administrativa basta a lesão aos princípios constitucionais da Administração Pública, independente dos prejuízos ao erário ou enriquecimento ilícito do agente. Igualmente, para a configuração do tipo basta que o agente tenha consciência de que está descumprindo um princípio da Administração Pública e, mesmo assim, continue sua prática. O uso pessoal da coisa pública, sem a correta identificação de que pertence ao ente público vinculado, ofende os princípios constitucionais da Administração, mormente da impessoalidade e da moralidade. A ausência de contestação não produz os efeitos da revelia, todavia, acarreta a preclusão para produção de provas, quando for ônus do réu. O STJ firmou entendimento no sentido de que os agentes políticos se submetem aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei 201/1967. (STJ - AgRg no AREsp: 426418 RS 2013/0370678-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014) (N.U 0001364-51.2011.8.11.0030, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 25/11/2014) (destaquei)

Anoto que, a despeito de informarem que a regularização da ocupação da área pública foi realizada com o Decreto n. 28/2011, de 3 de julho de 2011, e respectivos termos de permissão de uso, verifica-se que tais documentos (fls. 247/313) foram confeccionados em junho de 2011, isto é, após o ajuizamento da ação, evidenciado que foram realizados com o intuito de conferir aparente legalidade à conduta irregular.
Não obstante, observa-se que os termos de permissão de uso não foram precedidos de qualquer procedimento destinado a buscar os melhores resultados para Municipalidade, não havendo sequer publicidade informando a população, o que demonstra que foram celebrados com o intuito de favorecer a um grupo determinado de pessoas, em ofensa aos princípios da Administração Pública.
A seu turno, comprovada a ilegalidade nas instalações das barracas na praça pública, não prospera a alegação dos demais Recorrentes no sentido de que não poderia ter-lhes sido determinada a sua desocupação, lembrando que a ação, além da condenação pela prática de improbidade administrativa, visava também a desocupação das bancadas.
A questão foi objeto de Embargos de Declaração opostos pelos Recorrentes, tendo o Juízo a quo consignado que “fora considerada ilegal, por afronta à Lei Orgânica Municipal, a permissão de uso concedida pelo Poder Executivo aos requeridos, fato que atingiu diretamente a totalidade dos Embargantes, logo, não há falar-se em improcedência da ação nesse ponto.” (fl. 896v)
Do mesmo modo, não prospera a assertiva de que a sentença relacionou nominalmente apenas 7 barracas, devendo ser excluída, ao menos, aquela pertencente a Maria das Graças Ribeiro, que não figurou nos autos, uma vez que, inobstante a ilegalidade de sua manutenção, constou expressamente na sentença que a determinação de desocupação de todas as 8 (oito) barracas existentes no entorno da praça Emanuel Pinheiro, ressaltando que Maria das Graças, conquanto não tenha sido arrolada na exordial, apresentou manifestação preliminar, contestação e alegações finais nos autos sendo, inclusive, ouvida em juízo na qualidade de requerida.
Ante todo o exposto, em consonância com a parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR